Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737144-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Helena dos Santos contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0710068-48.2018.8.07.0007, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, com os seguintes fundamentos (Id. 140084484 dos autos de origem): “Petição de ID 131945818 (exceção de pré-executividade e impugnação ao bloqueio temporário de valores pelo SISBAJUD): Primeiramente, é forçoso reconhecer que a exceção de pré executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente será admitida em hipóteses excepcionais, quando houver discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou qualquer outra questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória. Na espécie, como bem reconhecido pela própria executada, exige-se dilação probatória para apurar a alegação de que as assinaturas lançadas na procuração (ID 23744829) e carta de preposição (ID 34902749) não pertencem à devedora MARIA HELENA DOS SANTOS, sendo incabível acolher a exceção de pré-executividade na forma aventada. Confira-se: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso, uma vez que o executado suscita questões típicas de impugnação ao cumprimento de sentença, já alcançadas pela preclusão. (Acórdão 1615513, 07333754720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quando a prova estiver já constituída nos autos. 2. Nos termos do art. 784, VIII do Código de Processo Civil, o contrato de locação é definido como título executivo extrajudicial. É documento hábil para amparar a ação de execução que objetiva a cobrança de aluguéis e demais encargos. 3. A impugnação quanto ao termo de encerramento da relação contratual demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade. Tal matéria, aliás, estaria a cargo dos embargos à execução. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1609647, 07213298920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à impugnação ao bloqueio temporário de valores pelo SISBAJUD, esclareço que a matéria não é de ordem pública e deveria ser alegada no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil, conforme consignado na decisão de ID 127638364. E, na espécie, há muito transcorreu o prazo para aquela executada apresentar impugnação acerca da indisponibilidade de seus ativos financeiros, notadamente porque a decisão de ID 127638364 foi publicada no dia 17/06/2022, e a impugnação ao bloqueio foi apresentada somente no dia 21/07/2022, em sede de exceção de pré executividade. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRAZO DO ARTIGO 854, §3o, CPC. NÃO OBSERVADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o feito com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, em razão do pagamento da obrigação. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. A ausência de impugnação à penhora no momento oportuno faz operar a preclusão temporal do ato judicial, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedente. 4. A impenhorabilidade absoluta, conquanto seja matéria de ordem pública, não é capaz, por si só, de afastar a preclusão operada, devendo a parte se manifestar sobre a penhora no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1175902, 00234499520128070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, analisando-se os documentos que instruíram a impugnação apresentada, especialmente os extratos bancários de ID ns. 131945799 e seguintes, esses demonstram que a conta-corrente daquela executada, vinculada ao Nu Pagamentos S.A., contempla uma série de lançamentos a crédito em favor da devedora (transferências TED e PIX), não identificados como salário e cuja origem não foi esclarecida na peça impugnatória, o que afasta a aplicação da regra do artigo 833, inciso X, do CPC. Nesse sentido, tem-se manifestado a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA realizada via sistema BACENJUD EM conta-corrente. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO ATENDIMENTO.RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente." (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos da decisão agravada, o extrato bancário da conta-corrente do agravante referente ao mês de abril demonstra que em 1/4/2020 (bem antes do depósito do subsídio proveniente da Câmara dos Deputados) já havia o saldo de R$ 22.001,18 (vinte dois mil, um real e dezoito centavos). E o bloqueio judicial se deu em 13/4/2020, também data anterior a crédito de seus subsídios. Alegação do agravante de que referido saldo (aquele anterior ao crédito dos subsídios e sobre o qual incidiu o bloqueio) significa sobra do subsídio creditado na conta em 21/3/2020 que não pôde ser definida: o próprio agravante, instado pelo Juízo a quo a juntar aos autos "os três últimos extratos das contas bancárias em que ocorreram as penhoras, completos, incluindo o mês de abril de 2020, com a clara identificação da numeração da conta, agência e banco", até juntou extratos, mas omitiu na imagem os dados relativos a movimentação bancária entre o dia 21/3/2020 a 1/4/2020; exatamente o período mencionado retro, o que contempla a data de crédito do subsídio de março até 1/4/2020, omissão que inviabilizou verificar incidência ou não de outros depósitos que não subsídio mensal. E se assim é, ou seja, se se verificou o que anotado na decisão agravada ("a conta em que depositou seu subsídio possui diversas movimentações, recebendo verbas de outras espécies, distintas do salário. Sem contar o fato de que omitiu a movimentação de período relevante"), inviável se afastar a conclusão exposta na decisão agravada: quantia bloqueada judicialmente que não se encontrava acobertada pela proteção da impenhorabilidade, destacando-se constituir "ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente" (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.” (Acórdão 1290191, 07143057820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020.) Por essas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade e a impugnação ao bloqueio temporário de valores apresentada pela executada MARIA HELENA DOS SANTOS. Preclusa esta decisão, fica o bloqueio do valor de R$ 614,86 convertido em penhora, independentemente de termo, devendo a Secretaria promover a transferência daquele valor para a conta indicada no petitório de ID 131820756. Em tempo, nada há a prover no que tange ao pedido formulado na parte final da petição de ID 131820756, uma vez que a minuta da pesquisa realizada no sistema RENAJUD foi integralmente disponibilizada (ID 127638366), sendo ônus do exequente indicar a localização do veículo, não podendo transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário. Fica o exequente intimado a apontar a localização dos veículos indicados à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, com o consequente arquivamento do feito”. Defende a Agravante, em suma, a adequação da exceção de pré-executividade para reconhecer o defeito de representação. Narra que apenas tomou conhecimento da presente ação no momento do bloqueio de valores em sua conta corrente, pois não reconhece as assinaturas constantes na procuração e carta de preposição. Afirma que, “por ser o defeito de representação matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e que não demanda dilação probatória, requer a reforma da decisão de ID. 140084484 para receber a exceção de pré-executividade e, consequentemente, declarar nulos todos os atos processuais ocorridos após a citação da agravante, sob pena de violação ao aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa”. Esclarece, ainda, que a impenhorabilidade da verba salarial é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Assevera que o montante de R$ 722,68 (setecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), encontrados em sua conta corrente, constitui verba salarial e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para liberar os valores bloqueados na sua conta corrente. No mérito, defende a reforma da r. decisão para cassar a r. decisão, a fim de conhecer da exceção de pré-executividade. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 40882295 e Id. 40882294). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, discorre o Agravante que o defeito de representação e a penhora de verba salarial são matérias de ordem pública que podem ser suscitadas em exceção de pré-executividade. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Como se sabe, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa em processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de logo, sem a necessidade de dilação probatória. Na hipótese, o suposto defeito de representação da Agravante não decorre de ausência de intimação e/ou vício na comunicação dos atos processuais, mas sim na alegada falsificação da sua assinatura na fase de conhecimento. Dessa forma, como a exceção de pré-executividade tem cognição restrita e cabimento apenas quando a questão levantada for comprovada por prova pré-constituída, que não requeira dilação probatória, a referida discussão não pode ser realizada nesta via processual. Por fim, por não ser possível reconhecer de plano eventual defeito de representação da Agravante, não é admissível a exceção de pré-executividade. Igualmente, as questões relacionadas à alegada impenhorabilidade não são próprias para a exceção de pré-executividade, pois não estão relacionadas aos requisitos de validade do título executivo, mas à penhora, já que seu objetivo é extinguir ou anular a execução. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora